Tribunal: TJMT
Processo: 1015681-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015681-10.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES
AGRAVADO: ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO –EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS PARA SOLVER DÍVIDAS DO ESPÓLIO – AUSENTE ANTERIOR MANIFESTAÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS – OFENSA ART. 619 DO CPC – TRANSGRESSÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO NA VERTENTE QUE VEDA DECISÃO SURPRESA – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ É EFEITO PRÁTICO DE DECISÃO ANTERIOR JÁ RECORRIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – PRECLUSÃO CONSUMATIVA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO AO PLEITO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ­­– RECURSO NÃO CONHECIDO.
Há ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal, pois a decisão que se almeja reforma já foi objeto do recurso de agravo de instrumento anterior, não cabendo, portanto, reanálise, sob novos fundamentos, da mesma decisão recorrida, o que importaria em transgressão à preclusão consumativa operada na seara recursal.
No caso em análise a parte recorrente apresenta a insurgência recursal contra decisão que na verdade dá efeito prático à decisão anterior que já era objeto de insurgência recursal.
Da decisão recorrida infere-se que há expressa referência de que a expedição de alvará havia sido suspendida por força de liminar recursal deferida em agravo de instrumento anterior (de número 1013262-17.2023.8.11.0000), tendo havido reconsideração da referida decisão, o que autorizava a combatida expedição de alvará para pagamento dos débitos do espólio.
A ordem de expedição de alvarás já era objeto de insurgência recursal no agravo de instrumento anterior de número 1013262-17.2023.8.11.0000, também sob minha relatoria, sendo a decisão combatida neste recurso mero efeito prático da decisão anterior já recorrida, de modo que, de forma inexorável, trata-se, na prática, de novo recurso tirado da mesma decisão já recorrida.
A reconsideração referida na decisão recorrida foi objeto de agravo interno no bojo do agravo de instrumento anterior, não cabendo, portanto, reanálise, deste novo recurso derivado da mesma decisão recorrida, o que importaria em transgressão à preclusão consumativa operada na seara recursal.
Os fundamentos do presente recurso são similares, senão idênticos, aos fundamentos jurídicos apresentados no recurso anterior e no presente, o qual foi julgado no mérito na presente data.
No que toca a pretensão de prestação de contas do alvará expedido, sequer há interesse recursal, na medida em que já há expressa determinação na decisão recorrida de que “após a quitação, deverá a inventariante juntar aos autos os respectivos comprovantes”, não havendo sequer provocação ou manifestação do Juízo de origem a respeito, o que também acarreta supressão de instância.
Ofensa à unirrecorribilidade recursal, ausência de interesse de agir e supressão de instância. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015681-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES - CPF: 822.127.241-87 (AGRAVANTE), RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO - CPF: 080.265.726-53 (AGRAVADO), RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO - CPF: 080.265.726-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN SILVIA RIBEIRO RODRIGUES ALVES - CPF: 406.713.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA RODRIGUES VETORASSO - CPF: 522.145.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 396.288.841-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZI RODRIGUES ALVES BARBOSA - CPF: 617.743.406-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO (AGRAVADO), OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 415.883.551-87 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), BARBARA MORAES SILVA - CPF: 057.094.141-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO –EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS PARA SOLVER DÍVIDAS DO ESPÓLIO – AUSENTE ANTERIOR MANIFESTAÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS – OFENSA ART. 619 DO CPC – TRANSGRESSÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO NA VERTENTE QUE VEDA DECISÃO SURPRESA – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ É EFEITO PRÁTICO DE
DECISÃO ANTERIOR JÁ RECORRIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – PRECLUSÃO CONSUMATIVA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO AO PLEITO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ­­–
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Há ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal, pois a decisão que se almeja reforma já foi objeto do recurso de agravo de instrumento anterior, não cabendo, portanto, reanálise, sob novos fundamentos, da mesma decisão recorrida, o que importaria em transgressão à preclusão consumativa operada na seara recursal.

No caso em análise a parte recorrente apresenta a insurgência recursal contra decisão que na verdade dá efeito prático à decisão anterior que já era objeto de insurgência recursal.

Da decisão recorrida infere-se que há expressa referência de que a expedição de alvará havia sido suspendida por força de liminar recursal deferida em agravo de instrumento anterior (de número 1013262-17.2023.8.11.0000), tendo havido reconsideração da referida decisão, o que autorizava a combatida expedição de alvará para pagamento dos débitos do espólio.

A ordem de expedição de alvarás já era objeto de insurgência recursal no agravo de instrumento anterior de número 1013262-17.2023.8.11.0000, também sob minha relatoria, sendo a decisão combatida neste recurso mero efeito prático da decisão anterior já recorrida, de modo que, de forma inexorável, trata-se, na prática, de novo recurso tirado da mesma decisão já recorrida.

A reconsideração referida na decisão recorrida foi objeto de agravo interno no bojo do agravo de instrumento anterior, não cabendo, portanto, reanálise, deste novo recurso derivado da mesma decisão recorrida, o que importaria em transgressão à preclusão consumativa operada na seara recursal.

Os fundamentos do presente recurso são similares, senão idênticos, aos fundamentos jurídicos apresentados no recurso anterior e no presente, o qual foi julgado no mérito na presente data.

No que toca a pretensão de prestação de contas do alvará expedido, sequer há interesse recursal, na medida em que já há expressa determinação na decisão recorrida de que
“após a quitação, deverá a inventariante juntar aos autos os respectivos comprovantes”
, não havendo sequer provocação ou manifestação do Juízo de origem a respeito, o que também acarreta supressão de instância.

Ofensa à unirrecorribilidade recursal, ausência de interesse de agir e supressão de instância.
Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015681-10.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT,
Dr.

Darwin de Souza Pontes
, lançada nos autos da Ação de Inventário n° 0002234-37.2017.8.11.0014, relativo ao
ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO
, que deferiu a
“expedição do alvará em caráter de urgência, no valor geral das dívidas informadas, correspondente a R$ 140.355,55 (cento e quarenta mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), em favor da herdeira/inventariante SUZI RODRIGUES ALVES BARBOSA, inscrita no CPF sob n. 617.743.406-15, dados bancários: Banco Sicoob, agência 4264, conta corrente n. 920320, para quitação dos débitos com os respectivos descontos”.

A parte agravante aduz que:

“(...)

desde que a herdeira Suzy Rodrigues Alves Barbosa ocupou o encargo de Inventariante, frequentemente peticiona nos autos requerendo pela expedição de diferentes Alvarás Judiciais para o pagamento de supostas dívidas do Espólio, incluindo-se dentre elas, o pagamento de honorários contratuais firmados com o seu bastante procurador, o qual representa tão somente os seus interesses, sobretudo em razão do forte dissenso instalado entre as partes.

Não sendo suficiente, todos os aludidos pedidos foram de plano deferidos pelo magistrado de piso, com a imediata expedição dos respectivos Alvarás Judiciais, sem, contudo, proceder com a intimação da meeira e dos outros herdeiros, afim de oportunizá-los a manifestarem quanto aos pleitos formulados unilateralmente pela Inventariante.

Entrementes, a decisão objeto deste agravo, a qual ensejou o deferimento e a imediata expedição do aludido Alvará Judicial no montante de R$ 140.355,55 (cento e quarenta mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) em conta de titularidade da Inventariante, teve como fundamento a urgência na quitação de débitos, em detrimento de supostos descontos/abatimentos conferidos pelo Estado de Mato-Grosso que beneficiariam o Espólio.

(...)”
(sic)

A agravante assevera que a referida decisão ofende o art. 619 do CPC, o princípio do contraditório e a regra de vedação da decisão surpresa, sendo imperiosa a oitiva dos interessados antes de decidir da forma recorrida.

Pede que seja dado
“PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, com o fim de que seja cassada a decisão recorrida, determinando a imediata prestação de contas por parte da Inventariante, acerca do efetivo pagamento das dívidas que seriam supostamente adimplidas com o fruto do Alvará Judicial expedido nos autos da Ação de Inventário, o qual ocorrera sem a intimação da meeira e dos demais herdeiros para se manifestarem quanto ao aludido pedido”
(sic).

Certidão atestando a regularidade do recolhimento do preparo recursal no Id. 174443683.

Sem pedido de tutela recursal.

Intimada, a parte recorrida apresenta contraminuta na peça Id. 178280665, aduzindo, em síntese, a correção da decisão recorrida. Pede seja desprovido o recurso interposto.

No parecer Id. 180795184, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia recursal em analisar a correção ou não da decisão recorrida que
deferiu a
“expedição do alvará em caráter de urgência, no valor geral das dívidas informadas, correspondente a R$ 140.355,55 (cento e quarenta mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), em favor da herdeira/inventariante SUZI RODRIGUES ALVES BARBOSA, inscrita no CPF sob n. 617.743.406-15, dados bancários: Banco Sicoob, agência 4264, conta corrente n. 920320, para quitação dos débitos com os respectivos descontos”
.

A agravante
pede que seja dado
“PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, com o fim de que seja cassada a decisão recorrida, determinando a imediata prestação de contas por parte da Inventariante, acerca do efetivo pagamento das dívidas que seriam supostamente adimplidas com o fruto do Alvará Judicial expedido nos autos da Ação de Inventário, o qual ocorrera sem a intimação da meeira e dos demais herdeiros para se manifestarem quanto ao aludido pedido”
.

Pois bem.

Melhor analisando o caso, infere-se que o recurso sequer comporta conhecimento.

Explico:

É consabido que a interposição de dois recursos contra a mesma decisão viola, extreme de dúvidas, o princípio da unirrecorribilidade – eis que, ao manejar o segundo recurso contra a mesma decisão, verifica-se o implemento da preclusão consumativa.

Sobre o tema, colhe-se o magistério sempre preciso de Alexandre Freitas Câmara, desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (grifou-se):

“Por fim, tem-se a preclusão consumativa quando o sujeito do processo, por já ter praticado o ato, perde a possibilidade de praticá-lo novamente (ou de o complementar). Assim, por exemplo, oferecida a contestação, não pode o réu posteriormente (ainda que em tese ainda houvesse prazo para fazê-lo), contestar outra vez ou complementar sua contestação.
Do mesmo modo, não se admite que contra uma mesma decisão a mesma parte interponha dois recursos
(com a ressalva do cabimento simultâneo de recurso especial e recurso extraordinário, nos termos do art. 1.031), o que é manifestação de algo que no jargão forense é costumeira e impropriamente chamado de “princípio da unirrecorribilidade”,
mas que, na verdade, é apenas uma consequência da regra (e não princípio) da preclusão
.”
(CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 3a Edição. São Paulo: Atlas, 2017, p. 300)

(destaquei)

No mesmo sentido leciona o professor Fredie Didier Jr. que:

“A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal exercido. Já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. Observa-se quando já se consumou a faculdade/poder processual”
(
in
‘Curso de direito processual civil: Teoria geral do processo e processo de conhecimento’. Salvador: JusPodivm. 2008. v. I, p. 275)

Com espeque em tais premissas, entende o colendo Superior Tribunal de Justiça que
“a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa”
(AgInt no AREsp 784.774/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 03-04-2018).

Com efeito, realizado este registro preambular, infere-se que, no caso em análise a parte recorrente apresenta a insurgência recursal contra decisão que na verdade dá efeito prático à decisão anterior que já era objeto de insurgência recursal.

Neste sentido é o teor da decisão objeto da insurgência recursal:

“(...)

Pois bem. Conforme se vislumbra no Id. 121108324, a Sra. Maria Evanice Rodrigues Alves, ingressou com Agravo de Instrumento de no 1013262-17.2023.8.11.0000, contra decisão de Id. 18577257, que deferiu o pedido da inventariante, Sra. SUZY RODRIGUES ALVES BARBOSA, para alienação de semoventes, bens que fazem parte do inventário, e levantamento de valores.

Assim,
restou suspendido a decisão interlocutória de primeiro grau que determinou a negociação dos semoventes
.

Este Juízo prestou informações em Id. 121596789.

Ocorre que, nesta data (Id. 121775393), aportou-se comunicação da Douta Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, a qual reconsiderou A DECISÃO PROFERIDA SOB O ID. 172548152 (Autos do Agravo de Instrumento), para manter a decisão recorrida, de primeiro grau, tal como lançada, até julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Nesta senda,
não há mais óbice a impedir o pedido lançado em Id. 121443767.

Diante do exposto,
DEFIRO a expedição do alvará em caráter de urgência, no valor geral das dívidas informadas, correspondente a R$ 140.355,55 (cento e quarenta mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), em favor da herdeira/inventariante SUZI RODRIGUES ALVES BARBOSA, inscrita no CPF sob n. 617.743.406-15, dados bancários: Banco Sicoob, agência 4264, conta corrente n. 920320, para quitação dos débitos com os respectivos descontos
.

Após a quitação, deverá a inventariante juntar aos autos os respectivos comprovantes.

Expeça-se o necessário, com as urgências que o caso requer.

Cumpra-se.

Poxoréu, data da assinatura digital.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito” (destaquei)

Com efeito, como se vê da decisão recorrida acima transcrita, há expressa referência de que a expedição de alvará havia sido suspendida por força de liminar recursal deferida em agravo de instrumento anterior (de número 1013262-17.2023.8.11.0000), tendo havido reconsideração da referida decisão o que autorizava a combatida expedição de alvará para pagamento dos débitos do espólio.

Neste contexto, convém salientar que a ordem de expedição de alvarás já era objeto de insurgência recursal no agravo de instrumento anterior de número 1013262-17.2023.8.11.0000, também sob minha relatoria, sendo a decisão combatida neste recurso mero efeito prático da decisão anterior já recorrida, de modo que, de forma inexorável, trata-se, na prática, de novo recurso tirado da mesma decisão já recorrida.

Outrossim, saliento que a reconsideração referida na decisão recorrida foi objeto de agravo interno no bojo do agravo de instrumento anterior, não cabendo, portanto, reanálise, deste novo recurso derivado da mesma decisão recorrida, o que importaria em transgressão à preclusão consumativa operada na seara recursal.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE
–
PRECLUSÃO

CONSUMATIVA
– INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo a interposição de dois recursos contra a mesma decisão e as mesmas partes, tem-se que este último não deve ser conhecido, sob pena de violação ao princípio da
unirrecorribilidade

recursal
.
”
(TJMT, N.U 1001996-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DIA DE CORPUS CHRISTI. DATA NÃO RECONHECIDA COMO FERIADO NACIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. Não se conhece do recurso especial manifestamente inadmissível, porquanto intempestivo, eis que interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c.c. os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. Inteligência do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015. 3. A jurisprudência desta Corte Superior já firmou o entendimento de que o dia de Corpus Christi não é feriado nacional, sendo imprescindível a comprovação de suspensão do expediente forense na origem. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1487393/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NÃO CONHECIMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e em face da mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser submetido à análise em face do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, pela mesma pessoa.
Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento mas, se limita a reeditar a tese recursal, a manutenção da decisão atacada é medida que se impõe.”
(TJMT – Agravo de Instrumento 1011061-28.2018.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 17/07/2019, Data da Publicação 22/07/2019) (destaquei)

De mais a mais, os fundamentos do presente recurso são
similares, senão idênticos, aos fundamentos jurídicos apresentados no recurso anterior e no presente, o qual foi julgado no mérito na presente data.

Por fim, no que toca a pretensão de prestação de contas do alvará expedido, sequer há interesse recursal, na medida em que já há expressa determinação na decisão recorrida de que “a
pós a quitação, deverá a inventariante juntar aos autos os respectivos comprovantes”
, não havendo sequer provocação ou manifestação do Juízo de origem a respeito, o que também acarreta supressão de instância.

Diante do exposto, em razão da ofensa à unirrecorribilidade recursal, ausência de interesse de agir e supressão de instância,
NÃO CONHEÇO
dos pedidos veiculados neste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023